Tribunal: TJBA
Processo: 8000091-16.2019.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000091-16.2019.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: GILVANDRO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA MOTO LTDA

Advogado(s)
:
OSVALDO JOSE RIBEIRO SANTOS NUNES DE AZEVEDO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR. DECISÃO MONOCRÁTICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA ABUSIVA. AUMENTO DESPROPORCIONAL DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação de instituição financeira em ação declaratória e indenizatória ajuizada por pessoa jurídica em razão da cobrança de débito originalmente de R$ 2.160,55 (dois mil, cento e sessenta reais e cinquenta e cinco centavos), elevado administrativamente a aproximadamente R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais) no prazo de vinte e um meses, com consequente inscrição do nome da empresa em cadastros restritivos de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática incorreu em nulidade por ausência de julgamento colegiado; (ii) estabelecer se a elevação do débito em percentual superior a 14.000% configura cobrança abusiva apta a gerar dano moral à pessoa jurídica; e (iii) determinar se o valor arbitrado a título de danos morais e os honorários advocatícios recursais devem ser revistos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento monocrático encontra amparo no art. 932, IV, do CPC, sendo cabível quando a matéria já está pacificada por jurisprudência dominante dos tribunais superiores; ademais, a reapreciação da controvérsia pelo órgão colegiado em sede de agravo interno supre eventual vício de colegialidade, afastando a alegada nulidade.

A relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, com a consequente inversão do ônus da prova em favor do consumidor (art. 6º, VIII, do CDC), cabendo à instituição financeira demonstrar a regularidade e a proporcionalidade dos encargos cobrados.

A elevação de débito residual de R$ 2.160,55 para aproximadamente R$ 320.000,00 em vinte e um meses, representando aumento superior a 14.000%, configura cobrança abusiva que desequilibra a relação contratual de forma teratológica, violando a boa-fé objetiva e os limites impostos pelo Tema Repetitivo 27 do STJ e pelo art. 51, IV, do CDC.

A inscrição do nome da pessoa jurídica em cadastros restritivos de crédito com base em valor manifestamente excessivo e cobrado de forma abusiva caracteriza abuso de direito (art. 187 do CC) e atinge a honra objetiva da empresa, configurando dano moral indenizável nos termos da Súmula 227 do STJ.

O valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cumprindo também a função pedagógico-punitiva da condenação, razão pela qual se mantém inalterado.

A majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação decorre da aplicação do art. 85, § 11, do CPC, ante o desprovimento do recurso em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

O julgamento monocrático fundamentado em jurisprudência consolidada não acarreta nulidade quando o órgão colegiado, ao apreciar o agravo interno, reexamina integralmente a controvérsia, suprindo o requisito de colegialidade.

A elevação desproporcional de débito contratual em percentual superior a 14.000% no prazo de vinte e um meses configura cobrança abusiva, com violação à boa-fé objetiva e ao equilíbrio contratual, sujeitando a instituição financeira à revisão dos encargos e ao dever de indenizar.

A negativação do nome da pessoa jurídica com base em valor manifestamente abusivo atinge sua honra objetiva e configura dano moral indenizável, independentemente de comprovação de prejuízo específico.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII e 51, IV; CC, art. 187; CPC, arts. 932, IV e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 227, 297 e 479; STJ, Tema Repetitivo 27; STJ, AgInt no REsp 1.197.594/GO; TJBA, Apelação nº 8081017-06.2020.8.05.0001, j. 23/09/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8000091-16.2019.8.05.0052, em que figura como Agravante o BANCO DO BRASIL S/A e como Agravado GILVANDRO COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS PARA MOTO LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R02